Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ORIGINÁRIA.
I – A ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed foi suscitada em preliminar de contestação ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que não foi examinada pelo Juízo a quo. Vedado ao Tribunal analisar a questão nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
II – A ré na ação originária de indenização por danos materiais e morais é a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, portanto, ela deve ser mantida no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado no respectivo cumprimento de sentença. Decisão reformada.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente.